Tribunal: TJDFT
Processo: 0743473-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0710842-35.2024.8.07.0018) requerido por TATIANA CRISTINA SILVA, rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 206901543 dos autos de origem), in verbis: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move TATIANA CRISTINA SILVA, partes qualificadas nos autos, para alegar em síntese excesso de execução e impugnar a gratuidade de justiça (ID 204558739). Foram anexados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 205168251. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se a questão processual. O réu apresenta impugnação à gratuidade de justiça ao fundamento de que a autora não comprovou a hipossuficiência econômica. No entanto, a autora não é beneficiária da justiça gratuita. Isso porque não pleiteou o benefício, uma vez que procedeu ao pagamento das custas processuais, conforme comprovante de ID 200516582- 200516583. Assim, nada a prover quanto ao pedido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo SINDPOL/DF – Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, em desfavor do DISTRITO FEDERAL que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o réu ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV, da Lei Complementar no 173/2020, como também seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço, pelo valor indicado na planilha de ID 200516586 e custas processuais. O réu impugnou o cumprimento de sentença ao apontar o excesso de R$ 1.531,33 (um mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) em razão de equívoco da autora ao elaborar os cálculos com a inclusão do período de 2020 a 2021, porém o correto seria limitado somente ao período de janeiro a junho de 2022. A autora sustentou que sua planilha seguiu os parâmetros da sentença, uma vez que calculou as diferenças entre maio de 2020 e dezembro de 2021 (ID 200516584 - 200516586), com atualização a partir de 1/1/2022. O título executivo assim definiu a questão acerca do índice de correção monetária e juros moratórios: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço.” A referida Lei Complementar assim dispõe: “Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...) § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022.” Vale ressaltar que computar e pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 inclui exatamente, termos do artigo. 8o, §8o, da Lei Complementar n. 173/2020, o efetivo pagamento do período computado, conforme determina o título judicial. Quanto à atualização o título judicial determinou a correção a partir 1o/1/2022 até o efetivo pagamento, conforme planilha apresentada pela autora. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorreu o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Quanto à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento do cumprimento de sentença de ID 200899581, já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após a preclusão desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARCELO DO VALE LUCENA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 200899581. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 209518997 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 210115079 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 65009700), o agravante/executado alega, em síntese, excesso de execução, pela cobrança de parcelas anteriores a 1°/1/2022. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/executado ou de risco ao resultado útil do processo. Isso, porque, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo, com a expedição da requisição de pequeno valor, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora